Tribunal: TJES
Processo: 5005038-27.2021.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito; Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2022-11-16

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005038-27.2021.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MANOEL ASSIS GOMES e outros
RECORRIDO: ALLABAYBY MARTINS DE ALMEIDA MACHADO
RELATOR(A
):THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5005038-27.2021.8.08.0048

RECORRENTE:

MARIA DOS SANTOS SILVA
.

RECORRIDO:

ALLABAYBY MARTINS DE ALMEIDA MACHADO
.

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS.

JUIZ SENTENCIANTE:

RODRIGO CARDOSO FREITAS.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. DEFERIDA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA À RECORRENTE. USO INDEVIDO E NÃO AUTORIZADO DO AUTOMÓVEL CONFIADO PARA CONSERTO. CULPA EXCLUSIVA DO CAPOTEIRO. INOCORRÊNCIA DE CULPA DA PROPRIETÁRIA DO VEÍCULO. AFASTADA A CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA DA RECORRENTE. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

Relatório

Trata-se de ação de indenização por danos morais e materiais ajuizada por
ALLABAYBY MARTINS DE ALMEIDA MACHADO

em face de
MANOEL ASSIS GOMES
e
MARIA DOS SANTOS SILVA
.

Em síntese, a parte autora alega que enquanto transitava em uma avenida, avistou um grande fluxo de veículos, pelo que parou atrás de outro veículo, no entanto, o senhor Manoel Assis Gomes que também transitava na referida avenida e estava dirigindo um carro de propriedade da segunda requerida, veio a colidir na traseira do veículo da autora.

Dispõe, ainda, que o condutor primeiro requerido estava visivelmente embriagado e não possuía CNH, e posteriormente, ao entrar em contato com os requeridos a fim de obter a reparação pelos danos causados, esses a bloquearam no aplicativo de mensagem Whatsapp, e não atenderam as suas ligações.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

[...] Diante do exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos autorais para condenar os Requeridos solidariamente a indenizarem a Requerente no valor de R$1.457,75 (um mil, quatrocentos e cinquenta e sete reais e setenta e cinco centavos), a ser corrigido monetariamente a partir do ajuizamento da ação e acrescido de juros de mora de 1% ao mês.
JULGO IMPROCEDENTES
os pedidos de restituição de valores de sessões psicológicas e de indenização por dano moral. Julgo o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I, CPC. Deixo de condenar em custas e honorários sucumbenciais por não serem cabíveis nesta fase (artigo 55 da Lei n.º 9.099/95). [...]

Irresignada com a sentença proferida no ID n°3087808, a requerida Maria dos Santos Silva interpôs Recurso Inominado, argumentando que formalizou notícia crime por não ter autorizado ou dado a direção ao primeiro requerido, que este se apropriou indevidamente do veículo da ora recorrente quando esta deixou seu veículo na oficina do requerido para fazer reparos e no dia da entrega recebeu uma ligação comunicando o acidente.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

DEFIRO o pleito de assistência judiciária gratuita à recorrente, uma vez que comprovada nos autos a sua hipossuficiência,
na forma dos arts. 98 e seguintes do CPC.

Analisando detidamente os autos, entendo que a sentença merece modificação.

A recorrente pleiteia que seja reformada a sentença objurgada a fim de afastar a sua condenação solidária a reparar a autora da ação pelos danos materiais sofridos em virtude do acidente causado pelo requerido revel.

A condenação da recorrente teve como fundamento a responsabilidade solidária do proprietário que empresta seu veículo ou negligencia em permitir que terceiros o utilizem.

Todavia, no presente caso, resta demonstrado que a recorrente não negligenciou e não emprestou o seu veículo, visto que deixou-o em oficina para reparos, e, a qual é presumida como idônea e responsável, o que exclui, a culpa
in eligendo
ou
in vigilando.

Assim, não há falar em condenação solidária da recorrente por erro exclusivo do capoteiro, que, sem a autorização da sua cliente, foi transitar com o veículo posto em sua confiança para realizar os reparos orçados (ID n°3087774).

Neste sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR ACIDENTE DE TRÂNSITO. MOTOCICLETA DO AUTOR FECHADA POR VEÍCULO. AUTOMÓVEL DO RÉU CONFIADO À OFICINA MECÂNICA PARA REPAROS. PRIMEIRO APELO.
SENTENÇA DE RESPONSABILIZAÇÃO SOLIDÁRIA DO PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO E DA OFICINA. IMPOSSIBILIDADE. EXCLUSÃO DE CULPA IN ELIGENDO OU IN VIGILANDO. INOCORRÊNCIA DE CULPA DO PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO.
IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL. APELO PROVIDO POR UNANIMIDADE. SEGUNDO APELO. INSUFICIÊNCIA DE PROVA QUANTO À CULPABILIDADE DO VEÍCULO PELO ACIDENTE. AUTOR QUE NÃO LOGROU DEMONSTRAR FATO CONSTITUTIVO DE SEU DIREITO. ÔNUS DO
ARTIGO 333, I DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL
. TESTEMUNHA CONTRADITÓRIA. CONTEXTO PROBATÓRIO QUE NÃO COMPROVA DE FORMA CABAL E INCONTESTE O ENVOLVIMENTO DO VEÍCULO EM QUESTÃO NO ACIDENTE SOFRIDO PELO AUTOR. CONSEQUENTE INVERSÃO DOS ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. RECURSO PROVIDO POR UNANIMIDADE. 1. Entre o dono do carro e os donos da oficina existem apenas relações de natureza contratual com cláusula, ínsita, de garantia pela conservação do veículo enquanto na oficina, para os fins avençados. Toda oficina mecânica de portas abertas ao público é presumida idônea e responsável, o que exclui, quanto aos que dela se valem, a alegação de uma possível culpa in eligendo ou in vigilando. (...) mas o mecânico responsável pela guarda de automóvel, que lhe é entregue para conserto, tem o dever de reparar o dano sofrido por culpa sua ou de empregado seu. (in Arnaldo rizzardo. A reparação nos acidentes de trânsito)
(TJPR; ApCiv 0925851-1; Londrina; Oitava Câmara Cível; Rel. Des. José Laurindo de Souza Netto; DJPR 07/12/2012; Pág. 155). (g.n.)

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. OFICINA MECÂNICA. USO INDEVIDO E NÃO AUTORIZADO DO AUTOMÓVEL CONFIADO PARA CONSERTO. CONDUTA INDEVIDA E PRESUMIVELMENTE DESAUTORIZADA DE PREPOSTO DO RÉU. COMETIMENTO DE INFRAÇÕES DE TRÂNSITO. DANOS MORAIS IN RE IPSA. ARBITRAMENTO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. MANUTENÇÃO.
Montante da indenização arbitrado em atenção aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade, bem assim às peculiaridades do caso concreto. Toma-se em consideração os parâmetros usualmente adotados em situações similares. Juros de mora. Súmula nº 54 do STJ. Os juros moratórios, em se tratando de responsabilidade extracontratual, incidem desde a data do evento danoso (Súmula nº 54 do STJ). Correção monetária. O termo
a quo
da atualização monetária do
quantum
fixado a título de reparação dos danos morais corresponde à data do seu arbitramento, a teor do que preconiza a Súmula nº 362 do egrégio STJ. Apelo provido em parte.
(TJRS; AC 0242442-02.2014.8.21.7000; São Leopoldo; Nona Câmara Cível; Rel. Des. Miguel Ângelo da Silva; Julg. 22/07/2015; DJERS 27/07/2015).

Portanto, se faz necessário a reforma da sentença objurgada a fim de retirar a condenação solidária da recorrente em reparar os danos sofridos pela recorrida.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e DOU PROVIMENTO, na forma da fundamentação supra, para alterar a r. Sentença, a fim de retirar a condenação solidária imposta à recorrente, mantendo-a incólume nos seus demais termos.

Sem custas e honorários, ante o provimento do recurso.

É como voto.

É como voto.

THIAGO ALBANI DE OLIVEIRA GALVEAS

Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.